Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710407-56.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado pelo apelado em contrarrazões nos termos do art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator